Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716639-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYANE ADORNO MACEDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DAYANE ADORNO MACEDO contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. A liminar foi deferida por esta relatoria (ID 47203543), para que a impetrante fosse submetida à avaliação de heteroidentificação, em data a ser definida pela banca examinadora, e, posteriormente, se habilitada, tivesse sua prova discursiva corrigida. Em petição de ID 47413110, o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, informa o cumprimento da liminar, ocasião em que a data de 2 de junho do corrente ano, foi definida para a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração firmada pela impetrante, quando da inscrição no certame. Considerando que a pretensão de ter sua prova discursiva corrigida e, no caso de aprovação, prosseguir no certame, está condicionada à habilitação da impetrante no procedimento de heteroidentificação, entendo necessária a intimação da requerente para alguns esclarecimentos. Isso porque, sendo considerada inapta no supracitado procedimento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto, vez que falecerá à impetrante o interesse no julgamento do presente writ. Destaco, por oportuno, que o aguardo da informação requerida não ocasionará nenhum prejuízo à impetrante, vez que se encontra amparada pela liminar anteriormente deferida. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a impetrante para que comprove sua habilitação no procedimento de heteroidentificação complementar, realizado no dia 2 de junho de 2023. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator